Tribunal: TJMT
Processo: 1005124-89.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005124-89.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR OLIVEIRA AMBROSIO - CPF: 432.747.731-15 (AGRAVANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DOS DEDOS DA MÃO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido de concessão de auxílio-acidente. O agravante, trabalhador na função de montador, sofreu acidente que resultou em amputação parcial de três dedos da mão esquerda, e alegou que as sequelas limitaram sua capacidade funcional, prejudicando suas atividades laborativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas do acidente de trabalho acarretaram redução da capacidade laborativa do agravante, de modo a justificar a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme art. 86 da Lei 8.213/91 e jurisprudência do STJ (Tema 416), independentemente do grau da redução.

4.

No caso concreto, o laudo pericial concluiu que, embora a lesão seja evidente, não houve comprometimento permanente da capacidade laborativa que justificasse a concessão do benefício.

5.

A análise pericial é elemento essencial na formação do convencimento judicial sobre a existência de incapacidade laborativa, especialmente em questões técnicas de saúde, salvo prova robusta em sentido contrário.

6.

O agravante não demonstrou de forma objetiva que as sequelas causaram impacto funcional significativo a ponto de justificar o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. Para a concessão do auxílio-acidente, é necessário comprovar que a lesão causada pelo acidente de trabalho gerou redução na capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima. 2. A ausência de comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa, evidenciada por laudo pericial, impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Ademir Oliveira Ambrósio contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na ação de concessão de auxílio-acidente. O apelante busca a reforma da decisão de primeira instância, que julgou improcedente sua pretensão, fundamentando-se, sobretudo, no laudo pericial que não reconheceu a redução da capacidade laborativa.

O agravante, na condição de montador, sofreu acidente de trabalho em 28/02/2007, que resultou na amputação parcial dos dedos terceiro, quarto e quinto da mão esquerda, lesão classificada sob o CID-10 – S68.2. Em virtude do acidente, recebeu auxílio-doença acidentário no período de 08/02/2006 a 24/05/2006. Contudo, após a cessação do benefício, continuou a enfrentar dificuldades decorrentes das sequelas do acidente, afirmando que houve expressiva limitação funcional em sua mão esquerda, com perda de força, sensibilidade e agilidade, prejudicando o desempenho de suas atividades profissionais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de constatação pericial quanto à redução da capacidade laborativa do autor (id 191132329).

Inconformado, o agravante interpôs recurso de apelação, que foi igualmente desprovido em decisão monocrática, sob o argumento de ausência de comprovação de redução da capacidade laboral, conforme o laudo pericial (id 219450167).

Em sede de agravo interno, o recorrente busca reformar a decisão monocrática, reiterando que as sequelas oriundas do acidente de trabalho impactaram sua capacidade laboral e que, ainda que mínima, a redução de sua aptidão deve ensejar o deferimento do auxílio-acidente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside na verificação da existência, ou não, de redução da capacidade laborativa do agravante, em decorrência das sequelas do acidente de trabalho sofrido. O agravante alega que o laudo pericial é contraditório, pois, apesar de reconhecer a lesão, não concluiu pela redução de sua capacidade laboral. Defende, ainda, que a amputação parcial dos três dedos compromete significativamente suas atividades profissionais, especialmente por se tratar de função que exige o uso pleno das mãos.

O entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 416, estabelece que, para a concessão de auxílio-acidente, basta a existência de lesão que gere alguma redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o grau da incapacidade. Em outras palavras, mesmo uma redução mínima na capacidade é suficiente para fundamentar o direito ao benefício.

No entanto, no presente caso, o laudo pericial é categórico ao afirmar que, apesar da lesão, não houve redução permanente da capacidade laboral do agravante, apontando que ele poderia continuar a desempenhar suas atividades profissionais habituais (id 191132318). Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, é inegável que a perícia técnica possui papel fundamental na formação do convencimento judicial, especialmente em demandas que envolvem questões técnicas de saúde e incapacidade laboral.

No contexto delineado, observa-se que o laudo pericial, de maneira clara e fundamentada, asseverou a ausência de incapacidade laborativa suficiente para justificar a concessão do auxílio-acidente. Ainda que o agravante tenha mencionado dificuldades no desempenho de sua função, esses aspectos subjetivos não foram corroborados por elementos objetivos que pudessem infirmar as conclusões da perícia.

Além disso, é importante destacar que, para o deferimento do auxílio-acidente, deve haver comprovação objetiva de que a lesão causou redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, uma vez que não restou comprovada a redução da capacidade laborativa do agravante, conforme exigido pelo art. 86 da Lei 8.213/91 e pela jurisprudência do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024